Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Processo : 0745053-93.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno[1] em face da decisão desta relatoria[2] que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual fora interposto em face de decisão que, em liquidação individual e provisória de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo, sob o fundamento de que o litígio não versa sobre o Tema 1.075 do STF. Eis o teor da decisão nesta via agravada: Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, em liquidação individual e provisória de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo, sob o fundamento de que o litígio não versa sobre o Tema 1.075 do STF. O agravante narra que foi requerido o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, movida pelo MPF contra o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil, na qual fora reconhecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), com a determinação de devolução de eventual diferença pela aplicação incorreta do índice pelo Banco do Brasil à época. Informa que, no momento, encontra-se pendente de julgamento recurso extraordinário. Alega que a decisão agravada contraria determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1.319.232/DF), que deferiu medida liminar requerida pelo agravante, para atribuir, sem qualquer ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos embargos de divergência n. 1.319.232-DF até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075). Diz que, diante da inquestionável concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário pelo STJ, não cabe às instâncias inferiores questionar tal decisão, que, de resto, “leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC”. Afirma que o agravado reside no município de Formosa-GO, onde as operações foram contratadas, ao passo que a Ação Civil Pública n. 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assim, compreende aplicável o Tema 1.075 da repercussão geral, em cujo recurso paradigma (RE 1.101.937/SP), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação extraídos de ação civil pública, como na espécie. Frisa ser de ordem pública a matéria relativa à abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, não se sujeitando à preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para extinguir o processo sem resolução do mérito ou determinar a suspensão. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937 (Tema 1.075) em fevereiro de 2020. Em 16.04.2020, o Ministro Relator determinou, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem da mesma questão afetada. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Ministro Relator esclareceu que “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985” e que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”. Ressaltou que “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”, sendo “ permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo” no referido leading case. Pontuou, por outro lado, que, “excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”. Dito isso, não identifico a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, diferentemente das alegações do agravante, o agravado tem domicílio no Distrito Federal, conforme se extrai dos autos originários. Com efeito, se a execução provisória foi proposta nos limites da abrangência territorial onde proferida a sentença coletiva, para todos os fins, inexiste discussão acerca da incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/85 a fim de definir se a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Confira-se o aresto desta Corte: [...] 2. Evidenciando que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 3. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação ou o cumprimento individual da sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos demais codevedores a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste de liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético. 6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1267107, 0710668-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Negritado) Por outro lado, reservo para o julgamento do mérito a análise sobre a incidência ou não, neste feito, da decisão proferida pelo STJ no TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), sobretudo considerando que, após determinação de sobrestamento do recurso, foi arguida a intempestividade do referido RE, nos termos do art. 1.035, § 6o, do Código de Processo Civil, ainda pendente de manifestação e solução. Ademais, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, sem demonstrar, o agravante limita-se na alegação de perigo de sofrer indevidas medidas constritivas de seu patrimônio. Todavia, não vejo no processo principal a proximidade do pagamento ou sequer ordem para constrição de algum bem do agravante, pois, afinal, no momento, as partes foram intimadas para especificação de provas, em procedimento na fase de liquidação por arbitramento. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. O agravante ratifica os termos do agravo de instrumento, uma vez que considerou que a decisão nesta sede combatida tratou apenas superficialmente dos pontos apresentados. Anota que o periculum in mora se lastreia na possibilidade de que a perícia inicie antes de abordadas as questões levantadas no agravo de instrumento, as quais interferem na realização do cálculo e apuração do valor, além das questões preliminares que demandam nova análise. Explana que o pedido de efeito suspensivo do presente feito baseou-se em determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do TutPrev no RE nos EDcl nos Embargos em Divergência em REsp no 1.319.232/DF, atribuindo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, sem nenhuma ressalva. Acrescenta que, tendo a Corte Superior compreendido que o Tema 1.075/STF repercute no referido EResp, não cabe o questionamento de instâncias inferiores a tal posicionamento. Registra a necessidade de ser reconhecida a perda da executividade do título que embasa a liquidação de sentença na origem, com a devida extinção do feito sem julgamento de mérito, diante da suspensão de todas as liquidações e cumprimentos de sentença, conforme ordem emanada do STJ. Observa que, não concluindo pela extinção do feito, seria o caso de ordenar a suspensão da ação na origem, bem assim do agravo de instrumento, até o julgamento final do Tema 1.075/STF. Tece considerações acerca do entendimento pretérito e atual da Corte Suprema no tocante à extensão da eficácia erga omnes aos mutuários em todo o território nacional. Frisa que a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/1985, constitui matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeita a preclusão. Assinala que o domicílio do agravado, como produtor rural, é Formosa/GO, e não Brasília/DF, daí a possibilidade de afetação pela decisão. Pede o provimento do agravo interno, a fim de reconsiderar a resp. decisão monocrática e conceder o efeito suspensivo, nos termos da decisão do STJ, para posterior julgamento do recurso original, com a reforma da decisão primária, além da suspensão do próprio agravo de instrumento. Contraminuta não apresentada[3]. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC, conheço do agravo interno interposto nos autos e deixo de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, haja vista que exerço, nesta oportunidade, o juízo de retratação da decisão atacada pelo agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). Na decisão ora agravada, foi consignado que a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937 (Tema 1.075) em fevereiro de 2020, com posterior determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional versando sobre a mesma questão afetada. No entanto, esta relatoria não identificou naquela ocasião a probabilidade do recurso porque, primeiramente, ao contrário do que asseverado no agravo de instrumento, constatou-se o domicílio do agravado no Distrito Federal, a partir dos dados contidos nos autos de origem. Nesse quadro, como a execução provisória fora proposta nos limites da abrangência territorial onde proferida a sentença coletiva, para todos os fins, inferiu-se pela inexistência de discussão acerca da incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/85 a fim de definir se a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Ademais, fora reservado para o julgamento do mérito a análise sobre a incidência ou não, neste feito, da decisão proferida pelo STJ no TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), inclusive porque, após determinação de sobrestamento do recurso, foi arguida a intempestividade do referido RE, nos termos do art. 1.035, § 6o, do Código de Processo Civil, ainda pendente de manifestação e solução naquela ocasião da análise liminar. Sucede que, no julgamento do dia 16.12.2020, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (Tema 1.075), ementado nos seguintes termos, segundo sua página oficial na internet: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, deve ser aferido a partir da possibilidade de êxito do recurso extraordinário. 2. Na espécie, verifica-se que um dos temas deduzidos nas razões do recurso extraordinário, consistente na aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, é objeto do RE 1.101.937/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral. 3. Tal realidade demonstra a presença do requisito da fumaça do bom direito, mormente em se considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de que nenhum processo que verse sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. 4. De sua vez, o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação se evidencia na existência de diversas petições protocoladas no presente feito solicitando a expedição de certidão de objeto e pé, com vistas a subsidiar o cumprimento provisório de sentença. 5. Agravo interno desprovido. Por conseguinte, imperiosa a concessão da liminar pleiteada no agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão dos autos na origem. Destarte, dou provimento ao agravo interno para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Pelas mesmas razões expostas, o agravo de instrumento deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma (Tema 1.075/STF). Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. 3. Dê-se ciência ao Juízo de origem, com urgência. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21060419. [2] Id. 20529892. [3] Id. 21805235.